Tribunal: STF
Processo: ARE 1473888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE NÍVEL DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 449/19. FUNÇÃO GRATIFICADA SUPERIOR. ARTIGO 17, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 297/2011. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA NO PONTO.



    RECURSO INOMINADO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesta linha de raciocínio, conforme ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade "implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades administrativas", pois a vontade da Administração é aquela que decorre da lei.



    Dito isto, cabe referir que o art. 23, §2º da LC 449/2019, veda expressamente o percebimento de duas vantagens com base no mesmo fato gerador, vejamos:



    §2º No momento em que o servidor for promovido para o nível II deixará, automaticamente, de perceber o adicional de escolaridade previsto pela Lei Complementarnº202/2008.



    Assim, ao ser promovido o servidor para o nível II, automaticamente, não receberá mais o adicional de escolaridade, devendo ser modificada a sentença no ponto para ser reconhecido o direito a compensação dos valores percebidos a título de adicional de escolaridade com os valores a serem pagos relativos ao reenquadramento.



    Por outro lado, quanto a discussão trazida pela parte autora a respeito do pagamento de Função Gratificada Superior – FGS1, prevista no artigo 17, inciso I, da Lei Complementar nº 297/11, entendo que está correta a análise da magistrada a quo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do artigo 17, inciso I da LC 297/2011, em acórdão do Tribunal Pleno, asssim ementado:



    INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. NORMA INTRODUZIDA PELA CÂMARA DOS VEREADORES EM PROJETO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO ESTENDENDO DETERMINADAS FUNÇÕES GRATIFICADAS A SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS EM DITO PROJETO. VÍCIO DE INICIATIVA. AUMENTO DE DESPESA. Não é dado ao Poder Legislativo, em projeto de lei de iniciativa do Executivo, que trata de vantagens funcionais de servidores públicos, introduzir emenda que estenda ditas vantagens a situações não previstas em dito projeto. Inconstitucionalidade por vício de iniciativa, caracterizador da quebra do princípio da separação dos poderes, bem como pelo que resultou do aumento de despesas sem previsão orçamentária. Ofensa aos artigos 60, ii, a , b e 82, vii da constituição do estado do rio grande do sul. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Incidente de Inconstitucionalidade Nº 70065439663, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 05/10/2015)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente